Tribunal: TJSP
Processo: 2043029-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2043029-71.2020.8.26.0000, da Comarca de
Lorena, em que é impetrante RAFAEL PEREIRA NICOLAU e
Paciente THAWAN IGOR ALMEIDA TORRES, é impetrado JUIZO
DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LORENA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043029-71.2020.8.26.0000 - Voto no 49687
2
Voto no 49687
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2043029-71.2020.8.26.0000
Comarca: LORENA - (Processo no 0004722-25.2016.8.26.0323)
Juízo de Origem: Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Rafael Pereira Nicolau
Paciente: THAWAN IGOR ALMEIDA TORRES
Impetrado: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LORENA/SP
Relator
EMENTA
HABEAS CORPUS – PRÁTICA DE 12 ESTELIONATOS – NEGATIVA AO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA –
NÃO COMPARECIMENTO A ATOS PROCESSUAIS – CRIMINALIDADE
CONTUMAZ – MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL
AUSENTE – ORDEM DENEGADA.
VOTO DO RELATOR
O advogado Rafael Pereira Nicolau impetra
habeas corpus em favor de THAWAN ÍGOR ALMEIDA TORRES,
sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do r. Juízo da Vara Criminal
da Comarca de LORENA, nos autos do Processo no
2595/2016, em que foi negado o recurso em liberdade.
Sustenta,
em
síntese,
a
ausência
dos
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal,
enaltecendo
as
condições
pessoais
favoráveis
ostentadas pelo paciente. Aduz, também, que a medida
extrema é incompatível com o regime semiaberto fixado.
Pleiteia, assim, a concessão da liberdade provisória, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043029-71.2020.8.26.0000 - Voto no 49687
3
expedição de contramandado de prisão.
A liminar foi indeferida (fls. 39/40).
Dispensadas as informações pelo r. Juízo
apontado como autoridade coatora, o douto Procurador de
Justiça Dr. Arthur Medeiros Neto opina pela denegação da
ordem (fls. 44/46).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Verte dos autos originários que o paciente foi
condenado, em primeiro grau, à pena de 04 (quatro) anos, 10
(dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime
semiaberto, sendo decretada a prisão cautelar do paciente
(fls. 23/34), pelo cometimento dos delitos previstos nos
artigos 171, §4o (por 12 vezes), e 288, caput, ambos do
Código Penal.
Em
que
pesem
as
alegações
dos
i.
impetrantes, não se vislumbra o apontado constrangimento
ilegal.
Como bem sopesado pelo douto Juízo: “Com
relação ao corréu Thawan, nego-lhe o direito de apelar em
liberdade. Com efeito, o réu, embora devidamente intimado a
comparecer aos atos processuais no curso da instrução e para
os quais fora intimado, por meio de advogado constituído, a
eles não se fez presente, o que põe em cheque a sua disposição
em se curvar à lei penal.
Em
sendo
assim,
decreto
sua
prisão
preventiva, visando assegurar a aplicação da lei penal (fls.
34)”.
Conforme
bem
destacado
pelo
parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043029-71.2020.8.26.0000 - Voto no 49687
4
ministerial, o magistrado individualizou corretamente as
condições desfavoráveis do paciente para fundamentar: “o
acusado não possui maus antecedentes. No entanto, o delito
deixou graves consequências à vítima, conforme já mencionado
acima”, e “Considerando o grau de sofisticação da quadrilha,
que se valia de vários aparelhos eletrônicos para o fim a que
se destinava e o número de seus componentes, superior ao
mínimo estipulado pelo tipo (...) (fls. 30/31)”.
Há, portanto, indícios suficientes de que, caso
se livre solto, o paciente poderá se esquivar da aplicação da
lei penal, bem como colocar em risco a ordem pública.
Logo, diante da presença dos requisitos para
o confinamento antecipado, não se configura constrangimento ilegal, mormente porque devidamente
fundamentado se encontra o r. decisum, conforme prescreve
o artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal
Em
semelhante
julgado, “O
fato
de
a
recorrente ter permanecido em liberdade durante a instrução
processual, não impede que seja decretada a sua prisão
preventiva quando da prolação de sentença condenatória,
desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do
Código de Processo Penal, como ocorreu no presente caso”
STJ, RHC 80846 / RR, 19/05/2017.
Ao contrário do quanto destacado pela
combativa Defesa, não há que se falar em incompatibilidade
ou desproporcionalidade entre a custódia cautelar e o regime
inicial fixado ao cumprimento da pena, mormente ante a
possibilidade de adequação entre ambos no cumprimento da
prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043029-71.2020.8.26.0000 - Voto no 49687
5
Por fim, cumpre destacar que observando-se
o disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de
Processo Penal, incluído pelo advento da Lei 13.964/19, a
autoridade apontada como coatora deverá, de ofício e
mediante decisão fundamentada, a cada 90 (noventa) dias, de
modo que a manutenção medida extrema poderá ser
reavaliada.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
EUVALDO CHAIB
Relator